Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726362-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DO SACRAMENTO PASSOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BONSUCESSO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO S.A. Despacho 1. Apelação cível interposta por João do Sacramento Passos contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a antecipação de tutela deferida (ID no 19966710, págs. 1-8). 2. O apelante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância (ID no 19966714). 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 4. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Assim, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, João do Sacramento Passos, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 9. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados para se manifestarem quanto à documentação juntada pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO